Tribunal: STF
Processo: RE 1471155
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Ação de Improbidade administrativa. Acordo de leniência. Ressarcimento integral do dano. Segurança jurídica. Agravo Regimental provido. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário de parte para determinar o prosseguimento de ação de improbidade administrativa em face de empresas que firmaram acordo de leniência, visando a reparação integral do dano. 2. A parte agravante requer a extinção da ação de improbidade, alegando que o acordo de leniência já alcançou integralmente o objeto da ação judicial em curso, abrangendo a reparação integral do dano. 3. A decisão agravada determinou o prosseguimento da ação de improbidade administrativa. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de leniência, que prevê o integral ressarcimento do dano, impede o prosseguimento de ação de improbidade administrativa contra as empresas lenientes. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade e a independência das diversas esferas de responsabilização, mas ressalta a imprescindibilidade de se conferir segurança jurídica aos acordos celebrados, valorizando e fortalecendo o instituto da leniência. 6. A imposição de sanções por fatos já abarcados por acordo de leniência com previsão de reparação integral do dano, em outras esferas, não é compatível com o princípio constitucional da segurança jurídica e com a noção de proporcionalidade da pena, podendo resultar na ineficácia das cláusulas dos acordos. 7. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte ao assegurar a eficácia das disposições do acordo de leniência que preveem o integral ressarcimento do dano ao erário, conferindo segurança jurídica ao pacto. 8. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de prosseguimento de ações de improbidade administrativa em face das empresas celebrantes de acordos de leniência, com fundamento na segurança jurídica e na proporcionalidade da pena. 9. Ademais, o reexame de acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais dos acordos de leniência é inviável no âmbito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso extraordinário” (eDOC 718 – ID: 9358934b, p. 1-2)  



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de as empreiteiras que firmaram acordo de leniência com a União serem excluídas do polo passivo das ações de improbidade administrativa em que se busca o ressarcimento integral dos danos causados à Petrobras, quando esta não fez parte do referido instrumento de colaboração.



    Alega-se que a PETROBRAS, como litisconsorte ativa, não fez parte do referido acordo de leniência e manifestou expressamente sua pretensão de permanência da contenda em face da recorrida, com a finalidade de obtenção do integral ressarcimento pelos danos incorridos (eDOC 721 – ID: bb806955, p. 7).



    Indica como paradigma da suposta divergência a orientação seguida pela Primeira Turma no julgamento do ARE 1.430.285, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que dado provimento ao recurso extraordinário, para dar seguimento à ação civil de improbidade administrativa.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento do ARE 1.430.285, Rel. Min. Alexandre de Moraes, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF, vide ementa de julgado reproduzida a seguir:



    Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARE 1431038 AgR; ARE 1446029 AgR; ARE 1445430 AgR; ARE 1431033 AgR segundo; ARE 1445431 AgR; ARE 1430046 AgR; ARE 1451750 AgR; ARE 1338297 AgR; ARE 1430285 AgR-segundo; e ARE 1430131 AgR. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE RÉUS EM RAZÃO DE ACORDO DE LENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, POIS A EMPRESA PÚBLICA LESADA NÃO TOMOU PARTE NO ACORDO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, POR NÃO SE RECONHECEREM OS TERMOS VALIDAMENTE AJUSTADOS. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE LENIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM VISTAS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da Controladoria-Geral da União - CGU com os recorridos. 2. Não obstante a realização de acordo de leniência, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS e da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG na reparação integral dos danos sofridos pela empresa - as quais não fizeram parte do referido ajuste. 3. A celebração do acordo de leniência não pode ser utilizada pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do ajuste. 4. A manutenção dos ora agravantes no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado com a UNIÃO, tendo em vista que a PETROBRAS, que dele não participou, manifestou seu inconformismo quanto à exclusão dos recorridos do polo passivo da presente demanda. 5. A transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais dos lesados, as pessoas físicas colaboradoras do polo passivo das presentes demandas, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios. 6. Agravos Internos aos quais se nega provimento.(ARE 1431033 AgR-terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2025)



    Em data recente, admiti embargos de divergência, com idêntico objeto ao dos presentes embargos, opostos pela mesma Embargante (ARE 1.443.143/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 16.5.2025) e o recurso, inclusive, já foi distribuído ao Ministro Cristiano Zanin.



    Com efeito, observo que o Plenário desta Corte recentemente admitiu embargos de divergência que tratavam da mesma temática ora discutida, nos termos de votos condutores de minha autoria: ARE 1430046 AgR-EDv-AgR, ARE 1431033 AgR-terceiro-EDv-segundos-AgR, ARE 1445430 AgR-terceiro-EDv-quartos-AgR, ARE 1445431 AgR-EDv-AgR e ARE 1446029 AgR-terceiro-EDv-quartos-AgR.



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.



    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente